Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora recorrida em face do acórdão (ID 73731358) que afastou as condenações fixadas na sentença, consistentes na declaração de inexistência de relação jurídica tributária entre as partes em relação ao IRPF sobre os proventos de aposentadoria da autora, e na condenação do réu a restituir os descontos efetuados a partir de 21/05/2024.
2. Nas razões recursais, sustenta haver contradição interna no acórdão quando reconheceu a existência de documentos médicos atestando cardiopatia grave, mas afastou as condenações fixadas em sentença. Assevera haver omissão quanto à súmula 598 do STJ, ao entendimento da ausência de contemporaneidade dos sintomas, assim como a existência de decisão de procedência definitivamente transitada em julgado na Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A alegação de vícios no acórdão impõe: (i) a análise da existência de contradição entre as premissas e a conclusão da decisão; (ii) a verificação de omissão quanto à súmula 598 do STJ, ao entendimento jurisprudencial de ausência de contemporaneidade dos sintomas e a existência de decisão definitiva de procedência transitada em julgado na Justiça Federal.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48, Lei 9.099/95; art. 1.022, CPC), que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
5. Precedentemente, registre-se que nas contrarrazões ao recurso inominado não há qualquer alusão à decisão definitiva de procedência transitada em julgado ou menção da autora quanto à Súmula 598 do STJ, não sendo cabível falar-se em omissão do julgado. Ademais, não há qualquer registro no julgado em confronto ao entendimento sumulado, ou seja, exigindo-se perícia oficial.
6. Não se demonstra caracterizada a alegada contradição no julgado em relação às premissas e a conclusão da decisão, mas foi devidamente ressaltada a total falta de correlação entre a conclusão do laudo obtido pela autora em maio/2024 (ID 73715823, Pág. 10) e os laudos anteriores.
7. No tocante ao entendimento jurisprudencial de não se exigir contemporaneidade dos sintomas da doença, registre-se que tampouco foi caracterizada a cardiopatia grave após as intervenções médicas às quais a autora se submeteu, tendo havido sucesso total, sem intercorrências e com função contrátil do ventrículo esquerdo apresentada, consoante exames de junho/2018 (ID 73715823, Pág. 5).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48. CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598.